Tribunal: TJES
Processo: 5001545-76.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001545-76.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: PHELIPE ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. TELEMARKETING ABUSIVO. LIGAÇÕES EXCESSIVAS E INOPORTUNAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO AO SOSSEGO E À PRIVACIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e obrigação de não fazer, decorrentes de insistentes ligações telefônicas, e-mails e mensagens de WhatsApp para oferta de serviços bancários (telemarketing), persistentes mesmo após tentativas de bloqueio e reclamações administrativas.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a conduta da instituição financeira, ao realizar contatos telefônicos excessivos e inoportunos para oferta de serviços, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral indenizável, bem como se enseja a obrigação de abstenção.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor e a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC).

4.O acervo probatório, composto por registros de chamadas e mensagens, demonstra a frequência abusiva dos contatos (por vezes superiores a 10 chamadas diárias) em horários diversos, inclusive noturnos e finais de semana.

5. A resistência da instituição financeira em cessar as abordagens, mesmo após o cadastro do consumidor em plataformas de bloqueio ("Não Me Perturbe"), caracteriza prática abusiva e violação ao direito fundamental à privacidade e ao sossego.

6. O dano moral decorre do transtorno severo e da invasão da esfera de vida privada do consumidor, superando o limite do tolerável. O
quantum
indenizável deve observar a finalidade punitivo-pedagógica e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
“1. A realização de ligações de telemarketing em frequência excessiva e ininterrupta, especialmente após o pedido de cessação pelo consumidor, configura abuso de direito e falha na prestação do serviço. 2. Tal conduta viola o direito ao sossego e à privacidade, ensejando a condenação em danos morais e a imposição de obrigação de não fazer sob pena de multa.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5001545-76.2024.8.08.0035

RECORRENTE: PHELIPE ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: GRECIO NOGUEIRA GREGIO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. TELEMARKETING ABUSIVO. LIGAÇÕES EXCESSIVAS E INOPORTUNAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO AO SOSSEGO E À PRIVACIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e obrigação de não fazer, decorrentes de insistentes ligações telefônicas, e-mails e mensagens de WhatsApp para oferta de serviços bancários (telemarketing), persistentes mesmo após tentativas de bloqueio e reclamações administrativas.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a conduta da instituição financeira, ao realizar contatos telefônicos excessivos e inoportunos para oferta de serviços, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral indenizável, bem como se enseja a obrigação de abstenção.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor e a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC).

4.O acervo probatório, composto por registros de chamadas e mensagens, demonstra a frequência abusiva dos contatos (por vezes superiores a 10 chamadas diárias) em horários diversos, inclusive noturnos e finais de semana.

5. A resistência da instituição financeira em cessar as abordagens, mesmo após o cadastro do consumidor em plataformas de bloqueio ("Não Me Perturbe"), caracteriza prática abusiva e violação ao direito fundamental à privacidade e ao sossego.

6. O dano moral decorre do transtorno severo e da invasão da esfera de vida privada do consumidor, superando o limite do tolerável. O
quantum
indenizável deve observar a finalidade punitivo-pedagógica e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
“1. A realização de ligações de telemarketing em frequência excessiva e ininterrupta, especialmente após o pedido de cessação pelo consumidor, configura abuso de direito e falha na prestação do serviço. 2. Tal conduta viola o direito ao sossego e à privacidade, ensejando a condenação em danos morais e a imposição de obrigação de não fazer sob pena de multa.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de
Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
PHELIPE ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
em face da
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
.

Narra o autor, em síntese, que vem sofrendo transtornos decorrentes da importunação indevida e excessiva perpetrada pelo requerido, por meio de recorrentes ligações telefônicas para oferta de serviços bancários. Menciona que as chamadas de telemarketing têm sido adotadas pela ré como estratégia mercadológica incessante desde meados de 2023, persistindo mesmo após a adoção de medidas para cessar tal conduta.

Assevera que as ligações ocorrem diariamente há mais de 10 meses, muitas vezes ultrapassando a marca de 10 chamadas por dia. Aduz que tais contatos se dão em horários diversos, incluindo o turno laboral, períodos noturnos e finais de semana, impedindo o seu pleno descanso familiar. Informa, ainda, que ao declinar o interesse nos serviços, os atendentes interrompem a chamada abruptamente, e que a importunação se estendeu ao seu e-mail e WhatsApp.

Alega que, diante da atuação abusiva, tentou formalizar o pedido de interrupção dos contatos via suporte ao consumidor (em 06/10/2023, 11/10/2023, 13/11/2023, entre outras datas) e realizou o cadastro na plataforma “Não Me Perturbe”, sem obter êxito.

Contestação apresentada ao ID 15235744.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial (ID 15235752).

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 15235756), sustentando que a prova documental, composta por 15 páginas de registros de chamadas, e-mails e mensagens, comprova a prática abusiva e a invasão de privacidade, merecendo a sentença ser reformada, para determinar que o requerido se abstenha de realizar contatos com o recorrente por qualquer canal, bem como a compensação por danos morais.

Contrarrazões apresentadas ao ID 15235761, ocasião em que o requerido pugnou pela manutenção da sentença.

É breve o relatório.

VOTO

Preparo devidamente recolhido (IDs 15235757 e 15235758).

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Analisando o acervo fático-probatório, ouso discordar do juízo de origem.

A controvérsia
cinge-se
em verificar a licitude das sucessivas ligações de marketing efetuadas pela requerida.

A relação é nitidamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC). Caberia à recorrida provar que os números indicados não lhe pertencem ou que as ligações não ocorreram na frequência narrada. Contudo, a instituição financeira limitou-se a argumentos genéricos.

Por outro lado, o autor colacionou prova documental contundentes (logs de chamadas, e-mails e mensagens) que demonstra o contato excessivo, ultrapassando o mero aborrecimento. A insistência da ré, mesmo após o cadastro no "Não Me Perturbe" e reclamações diretas, configura falha na prestação do serviço e violação ao direito ao sossego e à privacidade.

Em igual sentido:

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. LIGAÇÕES EXCESSIVAS DE TELEMARKETING. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DANOS MORAIS. 1. Autora sustenta que a parte requerida estaria efetuando ligações de telemarketing em excesso para o seu número de telefone.
2. Cumpriria à parte requerida produzir prova contrária ao alegado na inicial. Em outras palavras, caberia à operadora de telefonia demandada evidenciar que os números de telefone de onde partiram as ligações de telemarketing não são de sua titularidade. Desse meio de prova não se desincumbiu a ré.
A parte autora, por seu turno, comprovou que os números de telefone de onde partiram as ligações de telemarketing são de titularidade da ré. 4. De rigor, portanto, a condenação da parte requerida na obrigação de não fazer consistente em se abster de efetuar ligações para o número de telefone descrito nos autos, de titularidade da parte autora. Quanto ao pedido remanescente, convém mencionar que o excesso da empresa ré com o serviço de telemarketing é evidente, e capaz de ofender a direito da personalidade da parte requerente, qual seja, o sossego e a intimidade. Indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00. 5. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento. Lmbd (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1007990-07.2023 .8.26.0297 Jales, Relator.: Léa Maria Barreiros Duarte, Data de Julgamento: 26/03/2024, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRESA DE TELEFONIA. MATERIAL PUBLICITÁRIO.
ENVIO EXCESSIVO POR MEIO DE MENSAGENS DE TEXTO. DANO MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR COTIDIANO.
ASTREINTES. FINALIDADE PERSUASÓRIA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. O dano moral caracteriza-se pela ofensa aos atributos da personalidade, tais como a honra, imagem, reputação e integridade moral ou o abalo ao estado anímico, a ponto de romper o equilíbrio psicológico e emocional da pessoa. 2. O pedido compensatório não tem sua razão no mero envio de torpedos, mas, principalmente, na insistência da empresa telefônica em encaminhar 49.427 mensagens publicitárias, no espaço de 04 meses, e contra a vontade do recorrido. Seu comportamento demonstrou seu descaso para com a privacidade, o sossego e a tranquilidade do consumidor, além de caracterizar falha na prestação de serviço de telefonia, pelo desvirtuamento do seu fim e prejudicar bom funcionamento do aparelho móvel. 3.
O envio excessivo de mensagens de texto, como ocorrido no caso concreto, é situação que ultrapassa os limites do mero dissabor cotidiano, capaz de causar intens frustração, aborrecimento e angústia.
[...] 5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA”. (TJDFT, 4a Turma Cível, Acórdão n.o 1014662, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, Data de Julgamento: 03/05/2017, Publicado no DJe: 16/05/2017, Pág.: 390/408). (destaquei).

Quanto ao
quantum
, a indenização deve observar a função punitivo-pedagógica. Assim, fixo os danos morais em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, valor condizente com a gravidade da conduta e com os precedentes desta Turma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para:

1.
DETERMINAR
que a recorrida se abstenha de realizar ligações ou enviar mensagens (WhatsApp/e-mail) ao autor para oferta de serviços, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais);

2.
CONDENAR
a recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com juros e correção monetária a contar do arbitramento, na forma do art.406, do CC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)